Tribunal: STF
Processo: Rcl 84284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 185.913. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONTRÁRIA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Roberto Domingos Toigo, em 8.9.2025, contra ato da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que, nos autos do Recurso Especial n. 2.155.126/RS, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o reclamante denunciado, pelo Ministério Público Federal, pela prática do crime previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal. Não foi oferecido acordo de não persecução penal ao reclamante, apenas a dois corréus.



    Sobreveio sentença no Processo n. 5009502-44.2020.4.04.7107, na qual o reclamante foi condenado às penas de quatro anos, nove meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e oitenta e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal.



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5009502-44.2020.4.04.7107/RS no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na qual pleiteou o oferecimento do acordo de não persecução penal. A Oitava Turma deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e assentou que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo e não havia nulidade processual diante do não oferecimento pelo Ministério Público Federal (e-docs. 9-11).



    A defesa interpôs recurso especial, admitido na origem (e-doc. 6), e peticionou no Superior Tribunal de Justiça pela remessa ao Ministério Público Federal para oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    O processo foi remetido à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pelo indeferimento do pedido e ratificou as manifestações ministeriais. 



    O reclamante recorreu da decisão à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que decidiu pelo não oferecimento do negócio jurídico processual e pela continuidade da ação penal (e-doc. 14).



    3. O reclamante alega que “cumpre, in casu, todos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para a celebração do acordo de não persecução penal, o que deve ser analisado por este e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a r. posição Ministerial foi carente de fundamento idôneo, ao não indicar quais seriam os processos a partir dos quais ‘o recorrente possui histórico no cometimento de crimes, com ao menos três delitos de estelionato, conforme destacado pela própria defesa, o que revela, inclusive, risco real de reiteração delitiva e consequente revogação de eventual negócio jurídico processual entabulado, entendendo que o ANPP não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, do CPP)’, justamente porque os ‘crimes’ tratados na manifestação da n. Acusação são os mesmos pelos quais o ora embargante restou condenado e que, no e. STJ, aguarda o julgamento do Recurso Especial, inexistindo, por conta disso, ‘histórico no cometimento de crimes’, mas, tão-somente, uma ação penal com imputação de 3 fatos em mesmo contexto histórico de cometimento, em tese, de delitos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “não possui antecedentes e é primário, tendo respondido a apenas 1 (um) processo criminal, imputados 5 fatos e, destes, com condenação apenas de 3. Ou seja, restou absolvido de outros dois, com trânsito em julgado à d. Acusação Pública” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “ISSO POSTO, requer-se à colenda Turma seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a violação ao entendimento consolidado nos autos do Habeas Corpus nº 185.913, julgado por este e. STF, com fulcro no art. 989, inc. II, do Código de Processo Civil, para determinar a possibilidade, ao reclamante, de ter tratado e ofertado o acordo de não persecução penal (ANPP), com fulcro no art. 28-A do CPP, ou, se for o caso de ser negado, ao menos vinculado em fundamentos concretos e idôneos; tudo com fulcro nos arts. 102, inc. I, alínea “l”, da Constituição Federal; 988, inc. III, do Código de Processo Civil; e 156 a 162 do Regimento Interno deste e. STF” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal teria, no Recurso Especial n. 2.155.126/RS, descumprido a decisão proferida no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    7. Ainda que aquele óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, é de se anotar que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Na espécie, não se demonstra constrangimento ilegal pela não propositura do acordo de não persecução penal.



    O Ministério Público manifestou-se pela impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nestes termos:



    “INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CONCURSO DE CRIMES. SOMA DAS PENAS, NO MOMENTO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA, ULTRAPASSA O LIMITE DE 4 ANOS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ANPP DEVE RECAIR SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO CRIME, E NÃO SOBRE A PENA EM CONCRETO IMPOSTA NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE ACUSAÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 



    1. Trata-se de incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de R. D. T., F. A. K. e W. B. C. pela suposta prática dos crimes previstos no (art. 171, § 3º, do CP) e (art. 171 do CP), na forma do art. 29 e art. 71 do CP. 



    2. Consta da denúncia a seguinte capitulação jurídica: (a) Item 4.1: R. D. T. incorreu na prática do delito descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, na forma do art. 71, ambos do CP; (b) Item 4.2: R. D. T. e F. A. K. incorreram na prática descrita no art. 171, combinada com aos art. 29 e 71, todos do CP; (c) Item 4.3: F. A. K. e R. D. T incorreram em crimes que se amoldam ao descrito no art. 171, § 3º, combinado com os art. 29 e art. 71, todos do CP; (d) Item 4.4: R. D. T. e W. C. incorreram na prática do delito descrito no art. 171, combinado com o art. 29, ambos do CP, por duas vezes; e (e) Item 4.5: R. D. T. e F. A. K. incorreram na prática do delito descrito no art. 171, do CP, na forma do art. 29 e 71 também do CP. 



    3. Ao oferecer denúncia, o membro do MPF oficiante, deixou de ofertar acordo de não persecução penal, em síntese, ao fundamento de que: ‘da simples análise das penas mínimas previstas aos delitos imputados, evidencia-se que, ressalvado o caso do denunciado WÁGNER C., não está preenchido o pressuposto objetivo para oferecimento de acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A do CPP, qual seja: a pena mínima inferior a quatro anos. Além disso, os fatos narrados evidenciam a reiteração da conduta de TOIGO e KINSEL, o que também afasta a possibilidade de celebração de ANPP entre este Órgão e os denunciados, em face do disposto no inciso II, § 2º, do citado dispositivo legal’. 



    4. Interposição de recurso pela defesa dos acusados. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 



    5. Esta 2ª CCR, na 809ª Sessão Ordinária, de 17-5-2021, decidiu, à unanimidade, pela inviabilidade de oferta do acordo de não persecução penal, considerando, em síntese, que: ‘4. Com relação à confissão formal e circunstancial da infração penal, verifica-se que não há óbice à sua realização neste momento processual (Enunciado n° 98 da 2ª CCR). No entanto, é necessário que ela abranja todos os fatos, não sendo suficiente a confissão de apenas parte dos crimes imputados pelo órgão ministerial. 5. Quanto ao cálculo da pena mínima para fins de celebração do ANPP, cumpre observar que esta 2ª CCR já se manifestou em diversas ocasiões por não ser cabível a propositura do acordo quando o cômputo das penas mínimas dos crimes atribuídos ao acusado, em concurso material, formal ou continuidade delitiva, extrapolar o limite estabelecido no art. 28-A do CPP (inferior a 04 anos). 6. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da 2ª CCR: Processo n° 5007273- 44.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 770, de 25/05/2020; Processo n° 5008180- 19.2020.4.04.7000, Sessão de Revisão n° 769, de 11/05/2020, ambos unânimes. 7. No presente caso, verifica-se que a soma das penas mínimas dos crimes objeto da denúncia ultrapassa o limite de 04 anos previsto no art. 28-A do CPP. Conforme ressaltado na manifestação do MPF ‘o concurso de crimes não é apenas formal e continuado, há também concurso material de crimes (estão comprovados nos autos sete crimes de estelionato, cometidos em concurso material, três deles em detrimento da União), de forma que a pena mínima cominada ultrapassa, pelo somatório, o patamar de 4 anos’. 



    6. Após instrução processual, o réu R. D. T. foi condenado em primeira instância à pena de 4 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 185 dias-multa no valor unitário de 2 salários mínimos, atualizados monetariamente desde a data de cada fato até o efetivo pagamento, por infração ao art. 171 do Código Penal (imputações dos itens 4.2, 4.4 e 4.5 da denúncia). A sentença absolveu o réu R. D. T. dos crimes de estelionato majorado tipificado no art. 171, § 3, do CP (imputações dos itens 4.1 e 4.3). 



    7. O MPF e defesa dos réus R. D. T e F. A. S. K. interpuseram apelação criminal, tendo a E. 8ª Turma do TRF da 4ª Região, por unanimidade, dado parcial provimento ao recurso para: ‘- mantidas as condenações de R. D. T., pela prática do crime do art. 171 do Código Penal (imputações dos itens 4.2, 4.4 e 4.5 da denúncia) e de F. A. S. K., pela prática do crime do art. 171 do Código Penal (itens 4.2 e 4.5 da denúncia), nos termos da sentença; - mantida a absolvição dos réus das imputações postas nos itens 4.1 e 4.3 da denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; - reconhecida a atenuante da confissão quanto ao fato 4.2, para ambos os réus; - reconhecida a agravante do art. 61, II ‘g’ em desfavor do réu F. A. S. K.; - redimensionadas as penas; - inalterados os demais provimentos da sentença; - não ocorrida qualquer prescrição’. 



    8. Na sequência, restou desprovido os embargos de declarações de R. D. T. em que a defesa de alegava, em síntese, omissão no acórdão em razão da necessidade de aplicação do art. 28-A do CPP, uma vez que alterada a acusação inicial com a absolvição parcial, restaram preenchidos os requisitos previstos em Lei para o ANPP. 



    9. Sobreveio Recurso Especial, no qual a defesa requer ‘seja anulada a ação penal e/ou reformado, integralmente, o r. acórdão dos embargos de declaração e o da apelação, visto que existentes diversas afrontas à legislação federal’. O Procurador Regional da República apresentou suas contrarrazões ao recurso especial, em que requer a não admissão do recurso especial, e, se admitido, que lhe seja negado provimento. 



    10. Em parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral da República oficiante manifestou, quanto ao pedido de acordo de não persecução penal, nos seguintes termos: ‘No que diz respeito à suposta contrariedade ao art. 28-A do CPP, a orientação jurisprudencial desse Tribunal da Cidadania firmou-se no sentido de que ‘não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto’ (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.). Nesse contexto, ‘inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto’ (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020)’. 



    11. A defesa do réu R. D. T. peticionou requerendo ‘a remessa dos autos ao 1º Grau, em diligência, suspendendo-se a ação penal por 90 dias, para que o d. Ministério Público Federal se manifeste sobre a viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante do entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do HC nº 185.913, na medida em que preenchidos todos os requisitos legais objetivos’. 



    12. No STJ, o Ministro Relator determinou o encaminhamento do feito ao MPF, para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP. 



    13. O Subprocurador-Geral da República oficiante manifestou pela inviabilidade de oferta de acordo, ao considerar que: ‘Ocorre que o recorrente possui histórico no cometimento de crimes, com ao menos três delitos de estelionato, conforme destacado pela própria defesa, o que revela, inclusive, risco real de reiteração delitiva e consequente revogação de eventual negócio jurídico processual entabulado. Nesse cenário, entende o Ministério Público Federal que o ANPP não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, do CPP). Ressalte-se, por oportuno, que ‘não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto’ (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). 



    14. Em seguida, o STJ, considerando a manifestação do Subprocurador-Geral da República, indeferiu o pedido da defesa. Que, por sua vez, opôs embargos de declaração. 



    15. O STJ rejeitou os embargos de declaração. 



    16. A defesa interpôs recurso, por entender não haver óbice à celebração do acordo, no caso concreto.



    17. Encaminhamento dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 



    18. Inicialmente, um dos requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, § 2°, II, do CPP dispõe que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 



    19. Na hipótese em análise, o Subprocurador-Geral da República oficiante entendeu, de maneira fundamentada, que o acordo de não persecução penal não seria medida suficiente para repressão e prevenção da conduta, uma vez que ‘possui histórico no cometimento de crimes, com ao menos três delitos de estelionato, conforme destacado pela própria defesa, o que revela, inclusive, risco real de reiteração delitiva e consequente revogação de eventual negócio jurídico processual entabulado’. 



    20. Nesse sentido, conforme entendimento do STJ, ‘não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto’ (RHC 161.251 / PR, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022). 



    21. Importante consignar que esta 2 ª CCR, na 809ª Sessão de Revisão, de 17-5- 2021, decidiu, à unanimidade, pela inviabilidade de oferta de acordo, considerando que a soma das penas mínimas dos crimes, em razão do concurso de crimes, extrapola o limite preestabelecido no art. 28-A, caput, e § 1º do CPP. 



    22. Vale destacar, ainda, que não cabe a este órgão revisor afastar eventual regra de concurso de crimes, causa de aumento ou mesmo classificação penal imputada pelo membro do Ministério Público Federal na peça acusatória, mas sim analisar se o requisito da pena mínima utilizado para negar o acordo está ou não preenchido. Segundo precedente desta Câmara, deve-se prevalecer, o entendimento exposto pelo membro titular da ação penal na apresentação da denúncia (JF-RJ-5056446- 65.2020.4.02.5101-*APE, Sessão de Revisão 822, de 13/09/2021). 



    23. Observa-se dos autos que a sentença condenatória poderia ter sanado eventual excesso de acusação ou afastado hipótese de concurso de crimes. No mesmo sentido, o acórdão do E. 8ª Turma do TRF da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para manter as condenações de R. D. T., pela prática do crime do art. 171 do Código Penal (imputações dos itens 4.2, 4.4 e 4.5 da denúncia), reconhecendo apenas a atenuante da confissão quanto ao fato 4.2. 



    24. Assim, há outro fundamento para a negativa do acordo, considerando que não houve alteração do panorama da regra de concurso de crimes ou mesmo desclassificação do crime imputado pelo membro do Ministério Público Federal na peça acusatória, portanto, não há que se falar de preenchimento de requisito objetivo, já que para fins de ANPP, a análise dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP sempre deve recair sobre a pena mínima em abstrato cominada ao crime, e não sobre a pena em concreto (pena imposta na sentença ou acórdão). Isso porque, segundo o § 1° do art. 28-A do CPP, para o cálculo da pena mínima em abstrato, ‘serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto’. E, se a aferição é para buscar o mínimo legal, deve-se levar em consideração, portanto, as causas de aumento nos patamares mínimos e a causas de diminuição nos patamares máximos. Precedente da 2ª CCR: JF/SP-0009270-59.2014.4.03.6104-APORD, Sessão de Revisão 936, de 10/06/2024. 



    25. Quanto ao tema, no precedente do AgRg no REsp 2.016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, ‘em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos’. 



    26. Soma-se a isso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que: ‘O momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre por ocasião da sentença, oportunidade em que o juiz pode realizar a emendatio libelli ou mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. Excepcionalmente, admite-se a readequação típica da conduta antes disso, com o propósito de corrigir equívoco evidente e excesso de acusação capaz de interferir na correta definição da competência ou na obtenção de benefícios legais.’ (STJ; AgRg no RHC 154287/GO; Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; DJe 08/10/2021). 



    27. Desse maneira, considerando que não houve alteração do panorama da regra de concurso de crimes ou mesmo desclassificação do crime imputado pelo membro do Ministério Público Federal na denúncia, entende-se pela inviabilidade do acordo de não persecução penal. 



    28. Prosseguimento da ação penal e devolução dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis” (e-doc. 14).



    8. É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Pet n. 11.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que ‘As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado’ (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 241.715-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.7.2024).



    Inexiste, portanto, comprovação de ilegalidade no ato questionado, ao negar-se o pleito do reclamante, por ser incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal na espécie.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora